Tribunal: TJBA
Processo: 8004524-12.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004524-12.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS

APELADO: CIRLENE DOS SANTOS SANTIAGO

Advogado(s)
:
EDICARLOS DOS SANTOS BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Opostos embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 8004524-12.2022.8.05.0229, que negou provimento ao recurso do réu e manteve a decisão recorrida.

2. O embargante sustenta a existência de omissão quanto ao pleito de minoração do quantum arbitrado a título de danos morais.

3. Embargada apresenta contrarrazões rechaçando os argumentos e requerendo a rejeição do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido de redução da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. No caso concreto, restou demonstrado que a questão levantada nos embargos foi expressamente abordada no acórdão embargado, não havendo omissão a ser sanada.

7. A utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscussão do mérito é vedada, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

9. Tese de julgamento: “A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material inviabiliza o provimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp 47.035/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004524-12.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP
e como apelada
CIRLENE DOS SANTOS SANTIAGO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 26 de Novembro de 2024.